Tribunal: TJSP
Processo: 0004898-22.2010.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO DECORRENTE DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR (INFECÇÃO HOSPITALAR) – INOCORRÊNCIA – PACIENTE QUE SOFRERA QUEDA DO CIMO DE UMA ÁRVORE CAUSANDO FRATURAS EXPOSTAS NO JOELHO ESQUERDO (PLANALTO TIBIAL) E CALCANHAR ESQUERDO E DIREITO – OSTEOMIELITE – AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA EFETUADA PARA SALVAR A VIDA DO PACIENTE APÓS O INSUCESSO NO COMBATE DA

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO DECORRENTE DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR (INFECÇÃO HOSPITALAR) – INOCORRÊNCIA – PACIENTE QUE SOFRERA QUEDA DO CIMO DE UMA ÁRVORE CAUSANDO FRATURAS EXPOSTAS NO JOELHO ESQUERDO (PLANALTO TIBIAL) E CALCANHAR ESQUERDO E DIREITO – OSTEOMIELITE – AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA EFETUADA PARA SALVAR A VIDA DO PACIENTE APÓS O INSUCESSO NO COMBATE DA OSTEOMIELITE COM INTENSIVA ANTIBIOTICOTERAPIA, CIRURGIAS DE LIMPEZA DO LOCAL INFECTADO E SESSÕES DE CÂMARA HIPERBÁRICA EFETUADAS NO DECORRER DE SEIS INTERNAÇÕES COM LONGOS PERÍODOS DE PERMANÊNCIA NO HOSPITAL – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE A INFECÇÃO TENHA SIDO CONTRAÍDA NO INTERIOR DO HOSPITAL OU DE QUE OS MÉDICOS TENHAM ERRADO NA CONDUÇÃO DO TRATAMENTO – DUAS FRATURAS EXPOSTAS CAUSANDO OSTEOMIELITE – TERAPIA ANTIBACTERIANA COM RESULTADOS NO DECORRER DAS INTERNAÇÕES, POIS RECEBIA ALTA APÓS A MELHORA DA INFECÇÃO, RETORNANDO AO HOSPITAL APÓS CERTO PERÍODO, APRESENTANDO NOVA BACTÉRIA INFECTANTE – NOVO ANTIBIÓTIOCO REAGENTE/ MELHORA DO QUADRO/ALTA MÉDICA – SUCESSÃO DE BACTÉRIAS QUE LEVOU À AMPUTAÇÃO DA PERNA QUANDO OS ANTIBIÓTICOS NÃO MAIS RESPONDIAM AO COMBATE DA INFECÇÃO – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004898-22.2010.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é apelante GERSON DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA
ALVES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004898-22.2010.8.26.0482 -Voto no 4.353 – ml
2
Apelação Cível 0004898-22.2010.8.26.0482
Apelante: Gerson de Souza
Apelado: Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente
Juiz prolator da sentença: Leonardo Mazzilli Marcondes
Voto no 4.353
RESPONSABILIDADE
CIVIL
–
ERRO
MÉDICO DECORRENTE DE MÁ PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
MÉDICO
HOSPITALAR
(INFECÇÃO
HOSPITALAR) – INOCORRÊNCIA – PACIENTE QUE
SOFRERA
QUEDA
DO
CIMO
DE
UMA
ÁRVORE
CAUSANDO
FRATURAS
EXPOSTAS
NO
JOELHO
ESQUERDO
(PLANALTO
TIBIAL)
E
CALCANHAR
ESQUERDO E DIREITO – OSTEOMIELITE – AMPUTAÇÃO
DA PERNA ESQUERDA EFETUADA PARA SALVAR A VIDA
DO PACIENTE APÓS O INSUCESSO NO COMBATE DA
OSTEOMIELITE COM INTENSIVA ANTIBIOTICOTERAPIA,
CIRURGIAS DE LIMPEZA DO LOCAL INFECTADO E
SESSÕES DE CÂMARA HIPERBÁRICA EFETUADAS NO
DECORRER DE SEIS INTERNAÇÕES COM LONGOS
PERÍODOS DE PERMANÊNCIA NO HOSPITAL – PROVA
PERICIAL CONCLUSIVA – INEXISTÊNCIA DE PROVA
INEQUÍVOCA DE QUE A INFECÇÃO TENHA SIDO
CONTRAÍDA NO INTERIOR DO HOSPITAL OU DE QUE
OS MÉDICOS TENHAM ERRADO NA CONDUÇÃO DO
TRATAMENTO
–
DUAS
FRATURAS
EXPOSTAS
CAUSANDO
OSTEOMIELITE
–
TERAPIA
ANTIBACTERIANA COM RESULTADOS NO DECORRER
DAS INTERNAÇÕES, POIS RECEBIA ALTA APÓS A
MELHORA DA INFECÇÃO, RETORNANDO AO HOSPITAL
APÓS
CERTO
PERÍODO,
APRESENTANDO
NOVA
BACTÉRIA
INFECTANTE
–
NOVO
ANTIBIÓTIOCO
REAGENTE/ MELHORA DO QUADRO/ALTA MÉDICA –
SUCESSÃO DE BACTÉRIAS QUE LEVOU À AMPUTAÇÃO
DA PERNA QUANDO OS ANTIBIÓTICOS NÃO MAIS
RESPONDIAM AO COMBATE DA INFECÇÃO – MÁ
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AFASTADA – SENTENÇA
MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004898-22.2010.8.26.0482 -Voto no 4.353 – ml
3
sentença de fls. 942/951, que julgara improcedente o pedido
(indenização por erro médico). Sucumbência lançada ao requerente,
fixando-se honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado
da causa, observada, no entanto, a gratuidade que lhe fora
concedida.
Insurge-se o autor, argumentando que o laudo pericial é
imprestável, levando o juízo a erro; inconcebível que a infecção tenha
sido detectada vários meses após a internação, mas a perícia tenha
concluído que ela não decorrera da culpa do hospital; se já viera de
Campo Grande com o quadro infeccioso, teria recebido tratamento
adequado na Santa Casa; somente após 90 dias de internação na
Santa Casa, foi que apresentara estado febril, diagnosticando-se a
infecção, com recomendação para amputação; houve erro da Santa
Casa ao lhe dar alta; os documentos de fls. 615/617 indicam que fora
internado no dia seguinte do recebimento da alta.
Requer a procedência da demanda; ou, pleiteia que seja
realizada nova prova pericial por médicos que não sejam da cidade
de Presidente Prudente.
Recurso processado com gratuidade, respondido e sem
oposição ao seu julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da análise dos autos que o requerente, após queda
do cimo de uma árvore, fraturou gravemente joelho esquerdo
(“planalto tibial”) e os dois calcanhares. Após receber atendimento
em dois hospitais no estado do Mato Grosso do Sul, submetido à
cirurgia na Santa Casa de Campo Grande (calcanhar), chegara à
Santa Casa de Presidente Prudente quatro dias depois do acidente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004898-22.2010.8.26.0482 -Voto no 4.353 – ml
4
onde passara por mais seis internações, cirurgia do joelho e cirurgias
para limpeza das feridas, até a amputação da perna em razão de
infecção (osteomielite).
Reputa o infortúnio à infecção hospitalar, destacando que se
houvesse cuidado no manuseio dos instrumentos ou no tratamento
de suas ulcerações (“feridas”), a amputação poderia ter sido evitada.
Nesse contexto fático, é preciso identificar se o quadro
infeccioso que levara à amputação possui natureza hospitalar ou se
decorre das próprias fraturas havidas (osteomielite de joelho e
calcanhar). Em outras palavras, é preciso aferir se houve má
prestação do serviço médico-hospitalar, e se ela fora a causa da
infecção que levara à amputação.
Assim delimitado o conflito, o apelo não merece provimento.
Com efeito, malgrado as confusas razões recursais,
somadas às poucas informações trazidas com a inicial, verifico do
exame de todo o prontuário médico do requerente, bem como, das
perícias realizadas, que houve postura médica adequada e diligente,
nas sucessivas internações do autor.
A propósito, confira-se o laudo pericial do médico ortopedista:
“Após análise da vasta documentação médico legal contida
nos autos e do exame clínico específico do autor, entendemos tratar-
se de caso complexo de múltiplas faturas, dentre elas expostas em
ambiente hostil (Área Rural), onde a literatura médica é clara no que
tange aos altos riscos de infecção. Analisando detalhadamente a
conduta médica adotada pela Ré, é possível concluir que a equipe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004898-22.2010.8.26.0482 -Voto no 4.353 – ml
5
atuou de forma objetiva e em consonância com a Literatura Médica
vigente. Cabe ressaltar que algumas infecções apresentam evolução
complexa e de grande extensão. Muitas vezes determinando
repercussão sistêmica com índices elevados de óbito, e que nestes
casos a única alternativa visando preservar a vida é a amputação do
membro envolvido.” (fl. 889).
Continua o laudo pericial do médico infectologista:
A osteomielite é uma infecção causada por bactérias, fungos
ou vírus, que podem chegar aos ossos principalmente por uma
dessas três vias: circulação sanguínea; invasão direta (fraturas
expostas, cirurgias); infecções nos tecidos moles adjacentes (trauma,
cirurgia ou foco infeccioso junto ao osso).
A osteomielite crônica é um dos maiores desafios na área
da cirurgia ortopédica. Pode ser caracterizada como uma infecção
grave e persistente do tecido ósseo, sendo muitas vezes uma
condição recorrente e de difícil tratamento definitivo. Entre os fatores
de risco mais relevante destaca-se o traumatismo.
Na abordagem desta entidade salientamos alguns aspectos
relevantes como o tratamento da dor, desidratação e imobilização
(quando necessário), melhoria da classe fisiológica do hospedeiro,
terapêutica antibiótica e cirurgia. A antibioticoterapia deve ser
idealmente baseada no resultado de culturas e a sua duração mínima
habitualmente 4 a 6 semanas. Salienta-se ainda que quando o
tratamento cirúrgico da osteomielite não é possível ou é ineficaz pode
ser usada antibioticoterapia supressiva para controlar a doença
(período de 6 meses ou superiores).
O tratamento cirúrgico assenta sobre três princípios gerais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004898-22.2010.8.26.0482 -Voto no 4.353 – ml
6
remoção do tecido ósseo desvitalizado e infectado, obliteração do
espaço morto e cobertura com tecidos moles de zona de exposição
óssea.
É também possível o uso de terapia com oxigênio
hiperbárico (não isoladamente, mas em combinação com os outros
métodos).
Os prováveis motivos para maior ocorrência de osteomielite
em fraturas expostas, como a do caso em tela, são múltiplos e,
podem estar vinculados às características próprias do ferimento
(elevado grau de contaminação, acidente em zona rural) e condições
de remoção e transporte.
A amputação encontra-se reservada para os casos extremos
e sem resposta ao tratamento, com complicações vasculares,
neurológicas e sistêmicas. (fls. 897/898).
Ao final, conclui que Infecção Hospitalar, Infecção
Nosocomial ou como atualmente é denominada Infecção Relacionada
à Assistência à Saúde (IRAS) é qualquer tipo de infecção adquirida
após a entrada do paciente em um hospital ou após a sua alta
quando essa infecção estiver diretamente relacionada com a
internação ou procedimento hospitalar. Assim, baseando-se na
interpretação do conteúdo da documentação médico-legal acostada
aos autos, em conjunto com os dados obtidos no exame médico
pericial, pode-se concluir que a infecção apresentada pelo periciando
(Osteomielite) não está diretamente relacionada com a internação
hospitalar e/ou procedimento hospitalar, não sendo, portanto,
classificada como uma infecção Relacionada à Assistência à Saúde
(IRAS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004898-22.2010.8.26.0482 -Voto no 4.353 – ml
7
O quadro apresentado pelo autor não configura uma
Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (Infecção Hospitalar)
uma vez que, ao ser internado na Santa Casa de Misericórdia de
Presidente Prudente havia evidência clínica de infecção. De acordo
com as documentações acostadas aos autos, a amputação foi
realizada como medida curativa. A osteomielite, apresentada pelo
periciando, foi decorrente de uma infecção causada por bactérias,
que podem chegar aos ossos por várias vias, dentre elas, fraturas
expostas. As fraturas expostas apresentam um número significativo
de infecções, quando as lesões foram geradas por traumas de solo,
em fazendas, aonde a possibilidade de infecção chega próxima a
100% devido à natureza e quantidade de microrganismos inoculados
na ferida no momento da fratura. (resposta ao quesito do juízo;
fl. 890).
Aproveitando-me
da
fundamentação/conclusão
pericial,
importa destacar a postura correta do hospital para vencer a infecção
decorrente das fraturas, como se denotam dos prontuários médicos
correspondentes às sete internações, combatendo sucessivas e
diferentes bactérias (fl. 07).
Quando da primeira internação (05/06/2008 a 01/07/2008),
fora dado início ao tratamento de osteomielite, efetuando-se limpeza
cirúrgica da ferida, bem como, antibioticoterapia. Após, foi-lhe dado
alta, consignando o médico ortopedista que ele estava com
medicação e previsão de retorno ambulatorial, bem como, que era
paciente de difícil orientação, pois não respeitava ordens médicas (fl.
45).
Na segunda internação (03/07/08 a 31/07/2008), o
paciente procurou o hospital dois dias depois da alta hospitalar, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004898-22.2010.8.26.0482 -Voto no 4.353 – ml
8
razão de deiscência de sutura, consignando, o médico assistente, que
ele não seguia ordens médicas.
Ressalto, nesse ponto, que deiscência da sutura é
a abertura espontânea dos pontos cirúrgicos ou da cicatriz ao
longo de sua linha de incisão cirúrgica. Pode acontecer por
diversos motivos, mas o mais comum deles é não respeitar as
orientações pós-operatórias passadas pelo médico, incluindo
repouso.
Ou seja, qualquer esforço excedente pode causar
a ruptura dos pontos que, uma vez abertos, não podem ser
fechados novamente pelo cirurgião. O risco de deiscência é
maior nas duas primeiras semanas após a cirurgia, já que o
processo de cicatrização ainda se encontra em fase inicial. A
principal causa é o aumento da pressão sobre o local da ferida
cirúrgica, o que pode acontecer ao se realizar esforços físicos
em excesso nas primeiras semanas.
Nas internações subsequentes, verifica-se que foram
realizadas cirurgias de limpeza das feridas (joelho e calcanhar
esquerdo),
antibioticoterapia
e
câmara
hiperbárica,
como
recomendado pela infectologia. As altas médicas foram realizadas
sempre quando havia melhoria do quadro que o trouxera ao hospital
(fls. 119; 143; 147; 150; 173; 175 e 177).
Em 19/03/2009 fora lhe dado alta da sexta internação com
prescrição para ser encaminhado para São Paulo (fl. 197). Não há
documentação correspondente a esse período. Retornou pela sétima
vez em 05/05/2009, sendo-lhe ministrada, inicialmente, nova dose
de antibióticos, sem sucesso. A amputação ocorrera um mês e meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004898-22.2010.8.26.0482 -Voto no 4.353 – ml
9
após chegar ao hospital.
Assim, considerando-se, a uma, a gravidade da fratura
exposta, ocasionando a osteomielite; a duas, a correção do
tratamento aplicado; a três, a falta de cooperação do paciente,
gerando, inclusive, deiscência de sutura; a quatro, as diferentes
bactérias que se foram combatendo no decorrer do tratamento, com
escorreita prescrição do antibiótico reagente; a cinco, as diversas
cirurgias de limpeza das feridas, não há segurança em se reconhecer
que a infecção tenha sido contraída no interior da Santa Casa.
Nesse ponto, é preciso esclarecer que o paciente chegou de
Campo Grande sem infecção, como se denota do exame de cultura
anexado a fl.49, realizado um dia após sua chegada (06/06/2008).
Veja que nesse sentido, o cirurgião plástico relatara em 24/06/2008,
que não havia crescimento de bactéria na cultura realizada após dar
entrada na Santa Casa de Presidente Prudente (06/06/2008; fls. 42 e
49).
Porém, é argumento insuficiente, por si só, para legitimar a
inversão do julgado, notadamente, porque o exame que dera
negativo fora colhido de material do pé direito (fl. 50). No entanto, as
demais coletas foram realizadas no membro esquerdo.
Embora não se despreze a tristeza e o desgosto advindos de
uma amputação, é incontroverso que o procedimento médico, na
altura em que as coisas caminhavam, preservara a vida do paciente,
não sendo possível dizer que os médicos tenham errado na condução
do tratamento, pois a cada nova bactéria, novo antibiótico era
prescrito, somado, ainda, às cirurgias de limpeza e câmara
hiperbárica, inexistindo, assim, prova inequívoca da má prestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004898-22.2010.8.26.0482 -Voto no 4.353 – ml
10
serviço hospitalar, conforme alhures fundamentado, não sendo
demais relembrar que a terapia antibacteriana foi dando certo no
decorrer das internações, pois recebia alta após a melhora do
ferimento e voltava para casa. Tempos depois (um mês ou um mês e
meio), retornava ao hospital com nova bactéria, como detectado nos
diversos exames de cultura (fls. 106; 122; 156; 184; 261)
Acredito que os longos períodos de internação comprovam
que tudo fora feito no sentido de combater o processo infeccioso,
levando à amputação quando já não fora mais possível reverter a
infecção com a antibioticoterapia.
Logo, a manutenção da sentença é mesmo de rigor.
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação, majorando-se os honorários
advocatícios sucumbenciais para 20% do valor atualizado da causa
(art. 85, § 11, do CPC), observada, no entanto, a gratuidade
processual que lhe fora concedida.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica